Tribunal: TJSP
Processo: 2090681-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de Liquidação de Sentença. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo. Competência da Subseção II de Direito Privado. Prevenção estabelecida por julgamento anterior da E. 12a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Autos de Liquidação de Sentença. Decisão que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que homologou o laudo pericial. Inconformismo. Competência da Subseção II de Direito Privado. Prevenção estabelecida por julgamento anterior da E. 12a Câmara de Direito Privado. Exegese do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Autos encaminhados para redistribuição à E. 12a Câmara de Direito Privado.